Tribunal: TJMT
Processo: 1010674-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010674-02.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO MANUEL DA CONCEICAO - CPF: 012.092.682-21 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSIMARY DOS SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 783.661.272-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1010674-02.2017.8.11.0015

Origem:

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

THIAGO MANUEL DA CONCEICAO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – FATO APRECIADO EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO PROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – AUTOS PRINCIPAIS PENDENTE DE RECURSO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afora as hipóteses legais, não mais existe ação executiva autônoma, devendo a decisão ser executada nos próprios autos, seja pela facilidade de análise da prova e do título executivo, seja para evitar a proliferação de ações autônomas desnecessárias, a fim de facilitar a execução.

Assim, em que pese ter a parte promovente proposto ação de execução provisória em apartado, se trata de medida a ser executada nos próprios autos da ação principal e após o trânsito em julgado da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, conforme dispositivo que cito:

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, DECLARO NULOS os ATOS já PRATICADOS.

A parte exequente, nas razões recursais, sustentou que é necessária a anulação da sentença em questão para que haja o prosseguimento regular do cumprimento de sentença com realização imediata do procedimento cirúrgico.

Afirmou que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser concedida, para determinar o prosseguimento do feito executivo extinto pelo juízo a quo, possibilitando assim tratamento médico de que necessita é medida que se impõe.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença concedendo a tutela de urgência recursal para determinar liminarmente o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença com a imediata realização do procedimento médico pleiteado e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal e anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que haja o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com imediata realização do procedimento médico pleiteado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de execução provisória de sentença objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos principais n. 00006866-11.2014.811.0015 no tocante ao procedimento cirúrgico de reconstrução da órbita.

Verifico em análise aos autos principais acima referido que foi proferida sentença em 08.02.2017, na qual houve sentença de procedência que determinou aos Requeridos (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop) que disponibilizassem ao Requerente a cirurgia com reconstrução de órbita/maxilar e crânio à direita, bem como a cirurgia de reconstrução da órbita, tendo sido realizado o procedimento cirúrgico de reconstrução de órbita/maxilar e crânio à direita, em razão do cumprimento da liminar proferida nos autos.

Entretanto, o procedimento ora pleiteado (CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DA ÓRBITA), teve o pedido de antecipação de tutela indeferido, sendo o mérito do pedido julgado procedente.

Da sentença houve recurso, que encontra-se pendente de análise, em razão da declaração de incompetência do E. Tribunal de Justiça para esta turma recursal, sendo importante consignar que o feito principal ainda não fora distribuído a nenhum relator.

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de extinção mantida em razão da inadequação da via eleita.

O presente cumprimento provisório de sentença é formalmente/procedimentalmente inviável, eis que se faz necessário o trânsito em julgado daquela sentença.

Afora as hipóteses legais, não mais existe ação executiva autônoma, devendo a decisão ser executada nos próprios autos, seja pela facilidade de análise da prova e do título executivo, seja para evitar a proliferação de ações autônomas desnecessárias, a fim de facilitar a execução.

Dessa forma, em que pese ter a parte promovente, ora exequente, proposto ação de execução provisória em apartado, se trata de medida a ser executada nos próprios autos da ação principal e, após o trânsito em julgado da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020